Tribunal: TJDFT
Processo: 0000293-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXIBIÇÃO DE MANOBRA COM MOTOCICLETA. VÍTIMA. LESÕES DE CONSIDERÁVEL EXTENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DISTINTA DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DUPLA VALORAÇÃO PELO MESMO FATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado justifica a valoração negativa dos antecedentes, além de autorizar o reconhecimento da reincidência, desde que se baseiem em condenações distintas, de forma a evitar o bis in idem.
3. Recurso conhecido e desprovido.